Tribunal: STJ
Processo: 1001091-35.2021.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990115 - SP (2025/0259982-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EXPRESSO INTEGRACAO DO VALE LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AVOA TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS DANIEL ROLFSEN - SP142787
ANTONIO BENTO FURTADO DE MENDONÇA - SP351058
CLÁUDIA REGINA ARAÚJO ROLFSEN - SP244934
ELLEN CAROLINE DA SILVA - SP317094
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO POLO FURLANETO - SP356057
CHRISTIAN MEASSI PINHEIRO - SP385677
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 9d6470ea-cab3-4c37-be27-6615f3c7e3d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990115 - SP (2025/0259982-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EXPRESSO INTEGRACAO DO VALE LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AVOA TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS DANIEL ROLFSEN - SP142787
ANTONIO BENTO FURTADO DE MENDONÇA - SP351058
CLÁUDIA REGINA ARAÚJO ROLFSEN - SP244934
ELLEN CAROLINE DA SILVA - SP317094
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO POLO FURLANETO - SP356057
CHRISTIAN MEASSI PINHEIRO - SP385677
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EXPRESSO INTEGRACAO DO VALE
LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL e AVOA
TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONCORRÊNCIA
DESLEAL. Valor da causa. Artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Dano material ilíquido. Valor da causa atribuído por mera estimativa.
Obrigação de não fazer. Concorrência desleal. Venda de passagens de
ônibus por valor inferior, sem qualquer autorização da ARTESP. Desvio de
clientela. Astreintes. O objetivo da fixação de astreinte não é obrigar a parte
ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que cumpra a obrigação
imposta judicialmente. Para que a multa cominatória não incida, basta o
atendimento da ordem judicial. Dano patrimonial. Comprovado o ardil
empregado pela ré, no sentido de perpetrar e se beneficiar do desvio de
clientela mediante concorrência desleal, nada mais adequado do que impor o
dever de reparar os prejuízos materiais decorrentes, nos termos do artigo
210, da Lei de Propriedade Industrial, considerados in re ipsa. Pedido
contraposto. Honorários de sucumbência. Por falta de previsão legal, não há
Documento eletrônico VDA51378687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:11
Código de Controle do Documento: 35309a8a-1af3-4d1a-bee7-69a26cfa7286

que se falar em condenação das rés ao pagamento de honorários
advocatícios em razão do pedido contraposto. Recurso das rés desprovido e
(e-STJ fl. 1.013).
parcialmente provido o da autora."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1.029 e-STJ).
No recurso especial, as recorrentes alegam violação do art. 1.022, II, do
Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional por omissão no
acórdão quanto aos critérios de apuração dos danos materiais em liquidação de
sentença.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre o critério
escolhido para a apuração dos danos materiais:

"No mais, comprovado o ardil empregado pela ré, no sentido de
perpetrar e se beneficiar do desvio de clientela mediante concorrência
desleal, nada mais adequado do que impor a ela o dever de reparar os
prejuízos materiais decorrentes, considerados in re ipsa, nos termos do
artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial:
'Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais
favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o
prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os
benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a
remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado
pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.'
Considerando que o dispositivo legal determina a adoção do
critério mais favorável à titular do direito violado, deve ser acolhido o
parâmetro eleito pela autora, consistente nos benefícios que o prejudicado
teria auferido se a violação não tivesse ocorrido" (fl. 1.018 e-STJ).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51378687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:11
Código de Controle do Documento: 35309a8a-1af3-4d1a-bee7-69a26cfa7286

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:11
Código de Controle do Documento: 35309a8a-1af3-4d1a-bee7-69a26cfa7286

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.990.115 / SP
Número Registro: 2025/0259982-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010913520218260047 1001091352021826004750000 20240000986237 20240001092250
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPRESSO INTEGRACAO DO VALE LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AVOA TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS DANIEL ROLFSEN - SP142787
CLÁUDIA REGINA ARAÚJO ROLFSEN - SP244934
ANTONIO BENTO FURTADO DE MENDONÇA - SP351058
ELLEN CAROLINE DA SILVA - SP317094
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA
ADVOGADOS : TIAGO POLO FURLANETO - SP356057
CHRISTIAN MEASSI PINHEIRO - SP385677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52208751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:29
Código de Controle do Documento: 6587ccee-d42b-4aa7-9b31-720e682d76ca

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:29
Código de Controle do Documento: 6587ccee-d42b-4aa7-9b31-720e682d76ca